Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742858-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: ANICACIA DE SOUZA ALVES, RAQUEL CAVALCANTE DE LIMA DECISÃO Vistos, etc. Ao analisar a petição constante do ID. 50355979, apresentada pela recorrente, percebo que é relativa à fase de cumprimento de sentença. Assim sendo, conforme o teor do art. 52 da Lei no 9.099/95, será processada no Juizado Especial origem. Em relação ao pedido das recorridas, ID. 50358567, ressalto que nos termos do art. 80, inc. II e inc. IV, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele altera a verdade dos fatos e/ou opõe resistência injustificada ao andamento do processo. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a alteração da verdade dos fatos ou caracterizar a resistência injustificada ao andamento do processo, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC. Aguarde-se o julgamento do Recurso Inominado de ID. 49711458. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito